Tribunal: CARF
Processo: 13227.720849/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720849/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.441 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
LATICINIO JOIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ENTREGA DE DECLARAÇÃO. CURSO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE.
A DCTF (Declarações de Créditos e Débitos Tributários Federais) entregue
durante o curso de procedimento fiscal não possui efeitos para fins de
confissão de dívida dada a perda de espontaneidade para sua apresentação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se ao lançamento a título de CSLL, decorrente de IRPJ, as mesmas
razões de decidir referentes às exigências desse imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720849/2013-13
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720849/2013-13

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
manteve em parte os créditos tributários decorrentes de lançamentos de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao
ano-calendário de 2011.
Segundo o relatório fiscal de fls. 4421/4424, em síntese, somente foram entregues
os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) e as Declarações mensais
de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF) do ano de 2011 após a data de início da ação
fiscal, e, por meio de batimento entre notas fiscais eletrônicas recuperadas através dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil e os arquivos digitais entregues pela empresa no
curso da fiscalização, apurou-se que não foram oferecidas à tributação receitas, em parte,
escrituradas em sua contabilidade.
Em sua impugnação, a empresa informou que após identificar que se manteve
irregularmente enquadrada no SIMPLES no ano de 2011, passou a executar uma série de passos
que visavam à sua autorregularização, a começar pela entrega da DIPJ do período pela
sistemática do lucro presumido. Em sequência, após iniciar a elaboração dos livros Diário e
Razão de 2011, e antes de realizar a entrega das demais declarações obrigatórias (DACON e
DCTF), em 26/04/2013, iniciou-se o procedimento fiscal.
Alegou, como questão nuclear, que, por força de determinação da autoridade
fiscal, constante do Termo de Intimação de fls. 64/65, apresentou as DCTF e DACON durante o
curso daquele procedimento, o que, segundo defende, representou o verdadeiro ato de
constituição dos créditos tributários do período, e tornou inválidas as exigências efetuadas por
meio dos autos de infração lavrados na parte que excedeu os valores declarados, pois teria
ocorrido duplicidade de lançamentos.
Em sessão de 12/02/2015, a 3a Turma da Delegacia regional de Julgamento em
Ribeirão Preto (DRJ/POR) julgou procedente em parte a impugnação conforme decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SAÍDAS DE MERCADORIAS. TRIBUTAÇÃO.
Excluem-se da tributação as saídas de mercadorias que não correspondam a operação de
venda.
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O débito tributário não declarado em DCTF antes do início do procedimento fiscal deve
ser lançado de ofício, com os acréscimos legais cabíveis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
ESPONTANEIDADE. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO.
O início da ação fiscal, com a ciência do Termo de Início de Fiscalização, exclui a
espontaneidade do sujeito passivo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720849/2013-13

Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa à matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe falar-se em cerceamento do direito de defesa quando não comprovado o
prejuízo ao contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTARIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. IRPJ. CSLL. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF.
Sujeita-se à multa de ofício o montante dos tributos que, embora escriturado e
informado em DIPJ, não tenha sido efetivamente pago nem declarado por meio de
DCTF apresentada antes do início da ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após ciência em 25/03/2015 (e-fls. 855), foi interposto recurso voluntário em
24/04/2015 (fls. 856/869), acompanhado dos anexos de fls. 870/979, peça de defesa na qual a
Recorrente reproduz em essência as questões antes apresentadas em sua impugnação, baseadas
na preliminar de nulidade em razão da duplicidade de lançamentos, e, quanto ao mérito, na
aplicação da multa de ofício sobre o valores declarados em DCTF.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O cerne da lide se baseia em suposto lançamento em duplicidade, sendo o
primeiro, conforme relata a Recorrente, efetuado no curso do procedimento fiscal por meio de
apresentação de DCTF dos meses de janeiro a dezembro, em 20/06/2013, e o segundo, ao final
do procedimento, com ciência em 18/10/2013, através da lavratura de autos de infração.
Alega que a empresa foi intimada pelo auditor responsável pela fiscalização a
apresentar cópias das DCTF e DACON com base na Nota Conjunta COFIS/COSAR no
2001/0003, ato este interno e não disponibilizado ao sujeito passivo, o que o levou a entender se
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720849/2013-13

tratar de comando para realização de autorregularização. Acrescenta ainda que providenciou a
formalização de processos de parcelamento referentes aos débitos declarados.
Importante esclarecer, para que não pairem dúvidas sobre a intimação
questionada, e, consequentemente, venham a se instalar litígios desnecessários, que a Nota
Conjunta a que se refere a Recorrente nada mais é que uma orientação administrativa interna
com vistas a uniformizar procedimentos, seja no curso da ação fiscal ou fora dela, relacionados a
contribuintes omissos, ou intempestivos, na entrega de declarações instituídas pela Receita
Federal do Brasil (RFB), com a finalidade de cumprimento das referidas obrigações acessórias.
Com efeito, torna-se perceptível até mesmo aos iniciantes do estudo do Direito,
especialmente o Administrativo e o Tributário, que uma mera Nota Conjunta de Órgão da
Administração Tributária, ato administrativo interno classificado como ordinatório, não possui o
condão de estabelecer exceções ao art. 7o, § 1°, do Decreto Lei no 70.235/72, a seguir
reproduzido, no que tange a reaquisição da espontaneidade:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Nesse sentido, em seu recurso, a própria Recorrente afirma que em nenhum
momento alegou estar no benefício da espontaneidade. Confira-se (e-fls. 861):
Insta ressaltar que a decisão de primeira instância — Acórdão 14- 56.609 — 3' T
(ANEXO VIII) trouxe o seguinte:
[...] Assim, a partir do primeiro ato escrito praticado por servidor competente, ou
seja, o termo de início de fiscalização, deixou a contribuinte fiscalizada de
usufruir da espontaneidade.
As DCTF foram apresentadas em junho de 2013, podendo-se concluir que tais
declarações somente produzem o efeito de tornar incontroverso o valor lançado,
não se configurando como instrumento hábil para a constituição do crédito
tributário, uma vez que foram entregues depois de iniciado o procedimento fiscal
relativamente à infração tributada no presente processo, o que descaracterizou a
espontaneidade da contribuinte para escapar do lançamento do crédito tributário
com a devida multa de oficio.(grifo nosso)
Entretanto, tais afirmações merecem ser rebatidas, pois em momento algum a
recorrente alegou estar no benefício da espontaneidade, mas sim questionou as
penalidades excessivas, porém, este assunto será debatido mais adiante.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720849/2013-13

Contudo, defende que somente apresentou as declarações a pedido do auditor, e
“ao intimar a recorrente à entregar as DCTF's o Fisco indiretamente procedeu no lançamento
dos tributos”. Vejam-se os seguintes excertos (e-fls. 862):
Vale ressaltar novamente que as DCTF's foram entregues A PEDIDO DO AUDITOR
no curso da fiscalização. Não obstante, esta declaração tem o condão de constituir o
débito na base da receita federal, logo, não se pode concluir que o envio destas
declarações foram somente para que os débitos fossem incontroversos, conforme
alegado no Acórdão, e neste sentido temos a seguinte Súmula 436 do STJ:
Súmula 4361STJ, in verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte,
reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do Fisco". (grifo nosso)
Alem disso, no próprio Acórdão (pag 12) consta que: "Já as DCTF, desde a edição da
IN SRF n. 77, de 24 de julho de 1998 (alterada pelo art. 1° da IN SRF 14, de 2000), são
instrumentos hábeis e suficientes à inscrição em Divida Ativa" assim, com a
apresentação da DCTF já foi constituído o crédito.
Assim, ao intimar a recorrente à entregar as DCTF's o Fisco indiretamente
procedeu no lançamento dos tributos, restando-lhe simplesmente a constituição de
eventuais diferenças, se forem constatadas. Pois a jurisprudência da Corte Superior já
havia pacificado o entendimento no sentido de que a constituição definitiva do crédito
tributário dá-se no exato momento em que há a apresentação do documento,
dispensando outras providências por parte do Fisco.
Interessante observar, que embora a recorrente reconheça que não estava
acobertada pela espontaneidade, única situação permissiva para sua autorregularização durante o
curso do procedimento fiscal, a tese por ela defendida termina por se ancorar em um suposto
permissivo baseado em um “Pedido do Auditor” cujos efeitos são exatamente os mesmos da
reaquisição da espontaneidade.
Conforme acima evidenciado, o pedido do auditor em cumprimento à Nota
Conjunta citada para fins de cumprimento das obrigações acessórias por parte do sujeito passivo
NÃO representa hipótese de reaquisição da espontaneidade, ou circunstância para quaisquer
efeitos que lhe sejam similares, devendo ser rechaçada a tese de duplicidade de lançamentos, e
consequentemente a nulidade dos autos de infração.
Isto, afasto a nulidade arguida.
No mérito, não questiona o lançamento das diferenças apuradas relativas aos
valores excedentes aos declarados em DCTF, mas tão somente à multa de ofício sobre os valores
efetivamente declarados com base no alegado permissivo estabelecido pelo auditor fiscal em sua
intimação, conforme acima analisado.
Acrescenta ainda a Recorrente que já foi punida em função das multas aplicadas
pela ausência de declaração. Veja-se o seguinte excerto (e-fls. 866):
Ora, se o auditor resolve, por motivação desconhecida, notificar o contribuinte à
cumprir obrigações acessórias (DCTF e DACON) extemporâneas, sabendo que este ato
imputaria multa punitiva, não há que se falar em lançamento de ofício, ou seja, já houve
uma punição aplicada pelo mesmo fato, quer seja a ausência de declaração.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720849/2013-13

Como visto, a tese de duplicidade de lançamentos foi descartada, bem como a
hipótese de reaquisição de espontaneidade, o que termina por conferir legalidade e legitimidade
aos lançamentos com a consequente multa de ofício.
Não há que se falar também em dupla punição sobre o mesmo fato (bis in idem),
pela simples razão de se tratarem de hipóteses de incidência distintas, uma decorrente do
descumprimento de obrigação principal, e outra derivada da omissão/intempestividade referente
à obrigação acessória (falta ou atraso na entrega da declaração). Portanto, não assiste razão à
Recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 988
DF CARF MF
Original